Tribunal: CARF
Processo: 10855.720900/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.720900/2018-15
ACÓRDÃO
2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO ROCHA LOURENCO SOBRINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RESPONSABILIDADE. DECLARAÇÃO IRPF. CONTRIBUINTE.
O contribuinte é responsável pelas informações prestadas nas suas
declarações. A culpa in eligendo é aquela que resulta da má escolha, não se
podendo transferir a responsabilidade a terceiro por supostos erros de
preenchimento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em virtude
da retroatividade benigna.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
2

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho [Substituto(a) Integral], Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 591/595):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado Auto de Infração para formalização
do crédito tributário dos anos-calendário 2014 a 2016, relativo ao Imposto sobre
a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física, doravante
mencionado simplesmente como Imposto sobre a Renda, com os seguintes
valores na data da lavratura:
(...)
As infrações apuradas pela Fiscalização foram:
Ano-
Calendário
Descrição das Infrações
Valor
Apurado
Multa
2014
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
2.156,52
150,00%
2014
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
12.822,48 150,00%
2014
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
17.380,00 150,00%
2015
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
13.290,00 150,00%
2015
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
20.898,00 150,00%
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
3
2016
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
7.122,00
150,00%
2016
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
17.946,00 150,00%
A Auditoria expõe no seu Relatório:
1. O contribuinte adotou a mesma sistemática ao apresentar as suas Declarações
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - DIRPF dos anos-calendário 2012 a
2016.
2. Para os anos-calendário 2012 e 2013, as intimações do contribuinte foram
efetuadas mediante os procedimentos citados na Instrução Normativa RFB no
958/2009. Uma vez que o contribuinte não respondeu às intimações, foram
emitidas automaticamente Notificações de Lançamento, recebidas pelo
contribuinte em 24/08/2016. As impugnações apresentadas para essas
Notificações de Lançamento foram intempestivas, tendo sido analisados os
documentos mesmo assim, o que resultou em revisão de ofício, com a
manutenção parcial das exigências fiscais.
3. Foi constatado que os procedimentos utilizados pelo contribuinte foram os
mesmos de 22 (vinte e dois) outros contribuintes com domicílios em municípios
da jurisdição da Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF Sorocaba (Anexo I do
Relatório Fiscal). Inclusive, as DIRPF de parte dessas pessoas foram enviadas do
mesmo computador do qual foram enviadas as DIRPF do contribuinte, fato
constatado pela análise dos endereços MAC (MAC Address) consultados na base
de dados da Receita Federal do Brasil.
4. Na descrição dos fatos, há referência aos anos-calendário 2012 e 2013 para
demonstrar a forma de proceder do contribuinte.
Dependentes
5. Para os anos-calendário 2012 a 2014, o contribuinte declarou 2 (dois)
dependentes para os quais não foi apresentada qualquer evidência de existência
real:
Ano-Calendário
Cód Depend.
Nome Dependente
Data de Nascimento
2012
21*
LUANA SCHK
12/02/2002
2013
21*
LUANA SCHK
12/02/2002
2014
21*
LIVI AROCHA SCHUCK
12/12/2014
*Cód. 21: Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos
6. Embora o contribuinte possa cometer erros, é difícil crer que cometa
equívoco quando se trata de identificar os próprios filhos ou informar quantos
filhos possui.
Despesas Médicas e Despesas com Instrução
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
4
7. Parte das despesas médicas e com instrução foram comprovadas.
8. Em relação ao ano-calendário 2012, os supostos emitentes dos recibos
apresentados pelo contribuinte já haviam sido intimados a prestar informações
durante a auditoria encerrada em 03/2017, que abrangeu os 22 (vinte e dois)
contribuintes listados no Anexo I. As informações prestadas naquela ocasião por
eles foram as seguintes:
Prestador
dos
Serviços
conf. Recibos
Tipo de Profissional
Esclarecimento
Aline
Mossmann
Fernandes
psicóloga
No período de 01/2011 a 12/2015 realizou
trabalhos temporários como pesquisadora e
docente, os quais originaram os valores por ela
recebidos, e não emitiu recibos de prestação
de serviços para pacientes.
André Xavier Guimarães
Silva
dentista
"(...)
não realizei nenhum tratamento, atendimento ou prestação de serviços
odontológicos para (...) e para nenhum familiar
desta
pessoa"
-
foi
apresentada
uma
declaração para cada contribuinte analisado.
Antonio Alfredo Isoldi Filho médico
Não reconhece nenhum telefone informado no
Termo de Intimação (extraído dos recibos) e o
imóvel informado no mesmo Termo foi
utilizado somente até 2007, após o que se
mudou para o seu atual endereço de
atendimento.
Carla Vestri Hamer
fonoaudióloga O seu registro de fonoaudióloga teve baixa em
2004 e não atendeu ninguém entre 2011 e
2015, além de não ter formação em psicologia.
Não teve consultório e não emitiu recibos,
além de não ter conhecimento do endereço
indicado.
Irina Karla Bacci
fisioterapeuta
No período entre 01/2011 e 12/2015 não
exerceu a profissão de fisioterapeuta, não
tendo nenhum endereço ou telefone de
consultório.
Karina de Mello Gomiero
dentista
"Declaro que não conheço (...). Dessa forma
declaro que NÃO realizei prestação de serviços
ou realização de Tratamento Odontológico em
(...) Não realizei prestação de serviços ou
Tratamento
Odontológico
para
nenhum
familiar de (...)" - foi apresentada uma
declaração para cada contribuinte analisado.
Luciana Aparecida Aguiar
Katayana
dentista
"Eu não prestei serviços para este paciente:
(...) no período 01/12 a 12/15" - apresentou
uma
declaração
para
cada
contribuinte
analisado.
Andrea Mararesi
psicóloga
Não apresentou resposta, mas como os outros
profissionais não emitiram os recibos, foi
assumido que os dessa profissional também
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
5
não são verdadeiros.
9. Para os anos-calendário 2013 a 2016, o contribuinte não apresentou qualquer
documento para os pagamentos declarados como despesas médicas ou despesas
com instrução.
10. Foram selecionados, por amostragem, pagamentos declarados para os anos-
calendário 2014 a 2016, para verificação da comprovação junto aos supostos
beneficiários:
10.1. a Sra. Patrícia Matsunaga respondeu que não recebeu pagamento do
contribuinte e ele não foi seu paciente;
10.2. o Sr. Ravendra Ryan Moniz respondeu: "desconheço o Sr. Rodrigo
Rocha Lourenço Sobrinho e seus dependentes Vanessa Schuck, Luiz
Gustavo Schuck e Livia Rocha Schuck";
10.3. a Sra. Ludmyla Jungmann Godoy respondeu que em sua DIRPF não
consta nenhum rendimento recebido do contribuinte;
10.4. a Fundação São Paulo (Hospital Santa Lucinda) respondeu: "Diante
disso, vimos informar que não constam, nos sistemas da Fundação São
Paulo, nenhum registro de prestação de serviços à pessoa física acima
indicada, assim como de recebimento de valores no período em questão";
10.5. o Hospital Samaritano respondeu que o contribuinte não foi paciente
em 2015 e 2016 e não efetuou o pagamento;
10.6. a ESAMC - Escola Superior de Gestão de Negócios Ltda. respondeu
que o contribuinte não foi aluno.
11. Embora o contribuinte não tenha apresentado recibos análogos aos
relacionados para o ano-calendário 2012 para comprovar as despesas dos anos-
calendário 2013 a 2016, os fatos expostos no Relatório Fiscal e no seu Anexo I
indicam que ele teve os mesmos objetivos na elaboração das DIRPF destes
últimos 4 (quatro) anos.
12. Por meio da intimação de 11/12/2017 foram solicitadas as notas fiscais e/ou
recibos das despesas médicas dos anos-calendário 2014 a 2016, além da prova
do efetivo pagamento de todos os valores. As provas do efetivo pagamento não
foram apresentadas. Deve ser observado que nos extratos bancários
apresentados para os anos-calendário 2012 e 2013, juntamente com as
impugnações intempestivas, não foi possível identificar qualquer pagamento
das despesas declaradas.
Restituições
13. O contribuinte recebeu a restituição relativa à DIRPF do ano-calendário 2014.
As restituições dos anos-calendário 2015 e 2016 foram compensadas com débitos
que o contribuinte possuía.
Multa Qualificada
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
6
14. Foi aplicada a multa qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento), prevista no art. 957, II, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto sobre a Renda - RIR). O Auditor Fiscal fundamentou a multa na existência
de conduta dolosa por parte do contribuinte, a qual se amolda ao art. 72 da Lei no
4.502/1964 (Fraude). Foram relatadas as evidências encontradas:
30. No Anexo 1 deste Relatório Fiscal, são relatados os fatos identificados
que levam à conclusão de que o contribuinte teve auxílio de terceiros na
elaboração das suas DIRPF's analisadas.
31. O Sr. João Pedro dos Santos, citado no Anexo 1, é quem assinou as
impugnações apresentadas em 26/09/16 relativas aos anos-calendário
2012 e 2013. Nas mesmas impugnações constam procurações de 19/09/16
do contribuinte para o Sr. João.
31.1. Nos extratos bancários apresentados em 26/09/16 é possível
identificar o pagamento em 26/02/13 de 3.822,02 para Aparecida Cleide do
Prado Santos, com emissão de DOC. A Sra. Aparecida, esposa do Sr. João
Pedro dos Santos, também é citada no Anexo 1.
32. O Sr. Rodrigo Rocha Lourenço Sobrinho recebeu as restituições relativas
às DIRPF's dos anos-calendário 2012 a 2014, e teve os créditos das
restituições de 2015 e 2016 reconhecidos.
33. Mesmo supondo, apenas como hipótese de análise, que o contribuinte
não soubesse o que constava nas DIRPF's no momento da entrega das
mesmas, ao receber estes créditos em sua conta bancária (em valores muito
elevados) ele teria de qualquer forma conhecimento do resultado da
elaboração de suas DIRPF's, não adotando posteriormente qualquer
procedimento para corrigir as informações incorretas.
34. Não foram efetuadas retificações das DIRPF's excluindo as despesas
relatadas acima como não existentes.
35. Como se isso por si só já não fosse suficiente para demonstrar que ele
tinha pleno conhecimento sobre o que estava sendo informado nas DIRPF's,
ao receber intimações ele apresentou os recibos relacionados no Quadro 3
acima, nos quais constam informações completamente inverídicas.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 11/04/2018, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 542, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 546/), na
data de 08/05/2018 (fl. 546/559), na qual alegou, em breve síntese, as razões que extraio do
resumo constante no acórdão de piso (fls. 595/596):
I. O contribuinte foi vítima de um golpe do seu contador, o Sr. João Pedro dos
Santos, o qual, conforme fundamentação do Auto de Infração, já foi objeto de
apuração de irregularidade pelas declarações que elaborava para quem o
contratava.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
7
II. Os gastos inexistentes foram criados pelo contador à revelia do contribuinte e
devem ser desconsiderados na apuração do IRPF.
III. A multa a ser aplicada, contudo, é a multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento), capitulada no art. 953, I, do RIR. O contribuinte não cometeu fraude,
pois nada teve esse intuito, tendo sido enganado pelo contador. Desconhecia os
gastos lançados e não autorizou "aquele absurdo de gastos sem origem". Afinal,
não erraria o nome da própria filha.
IV. Consta prova no próprio Auto de Infração de que foi o contador que assinou as
declarações.
V. O contribuinte tem rotina intensa, com pouco tempo para dividir entre o
trabalho e a família. Próximo de sua residência, viu uma placa de escritório do
contador, com a informação de que fazia declarações para o Imposto sobre a
Renda. O contador lhe ofereceu os serviços a um preço fixo para a declaração
simplificada ou a um preço variável de acordo com o valor da restituição. Sugeriu
a declaração completa, dizendo dar mais trabalho, mas também uma restituição
maior. Disse que fazia uma "revisão técnica" para avaliar e aproveitar todos os
recibos.
VI. Os gastos fictícios devem ter derivado da ganância do contador, uma vez que o
preço do serviço estava atrelado ao preço da restituição.
VII. O contribuinte não desconfiou do expediente porque sempre tinha tido um
valor expressivo retido na fonte, o que lhe rendia um valor significativo a ser
restituído. Nesses três anos o contador não lhe enviou a declaração completa,
limitando-se a apresentar a página resumo/recibo para o ano de 2015 e apenas
informando que tinha enviado as declarações dos anos de 2014 e 2016.
VIII. Foi o contador que, estranhamente, insistiu para acompanhar o atendimento.
Somente depois da segunda intimação, recebida no final de 2017, o contribuinte
começou a desconfiar que havia algo errado. Tentou entrar em contado com o
escritório de contabilidade, mas não obteve êxito, motivo pelo qual disse à
fiscalização que a documentação estava com o contador e a traria
posteriormente.
IX. Depois de várias tentativas junto ao contador, este apenas mencionou que
deveria ser comprovada a sua contratação com a cópia do extrato da conta da
esposa do contribuinte, mas não entregou a documentação.
X. O contribuinte não cometeria os erros grosseiros nas declarações, as quais, "a
prima face, já se apresentam inverídicas".
XI. O contribuinte não apresentou nenhum recibo falso à Receita Federal do
Brasil, pois o que foi declarado é fruto da imaginação e má-fé do contador.
XII. O Auditor Fiscal agiu por mera suposição, sem a certeza de que o contribuinte
realmente sabia da inclusão dos gastos irreais pelo contador. Não há prova da
fraude.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
8
XIII. A afirmação de que o contribuinte apresentou os recibos relacionados no
Quadro 3 depois de receber intimações é equivocada. Os únicos recibos que o
contribuinte apresentou referem-se ao Colégio Salesiano, os quais são
verdadeiros. O contador disse ao contribuinte que não apresentou nenhum
recibo, mas se tiver apresentado algum recibo inverídico, o contribuinte não sabe
e não sabia sobre isso.
XIV. Há pagamentos não considerados no Auto de Infração que foram
verdadeiramente efetuados ao Colégio Salesiano São José em face da educação
dos dois filhos do contribuinte (Lívia e Luis Gustavo). O colégio emitiu declaração,
apresentada pelo contribuinte em resposta a uma das intimações fiscais. Em
obediência ao princípio da verdade material, o Auto de Infração deve ser
retificado, incluindo também o valor do recibo emitido pela FGV.
XV. O contribuinte quer pagar o valor realmente devido, motivo pelo qual desde
logo aderiu ao programa de parcelamento denominado PERT e vem pagando
regularmente a parcela mínima, aguardando que a Receita Federal do Brasil
proceda a vinculação da dívida ao citado parcelamento. Requer, pois, que seja
vinculado o lançamento de ofício ao parcelamento PERT aderido, com os ajustes
mencionados na impugnação.
XVI. O contribuinte requer que o verdadeiro causador do prejuízo, Sr. João Pedro
dos Santos seja punido, inclusive criminalmente, ficando à sua disposição para
esclarecer e fornecer os subsídios necessários. Requer, ainda, prazo para
apresentar boletim de ocorrência lavrado junto à polícia.
Da Decisão de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE- DRJ/FOR, em sessão realizada na data de 16/08/2018, por meio do acórdão no 08-
44.113 (fls. 590/607), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 590):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EXTRAPOLAÇÃO
DA LIDE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
Para os fatos com os quais o contribuinte concorda e para aqueles não
contestados expressamente não se instaura o contencioso administrativo.
Não se instaura o contencioso administrativo também com respeito à alegação de
que despesas não declaradas e não referidas pelo Auditor Fiscal no Auto de
Infração devem ser consideradas no julgamento para serem abatidas no cálculo
do Imposto Suplementar devido. Tal alegação ultrapassa os contornos da lide e a
impugnação somente deve ser conhecida quanto às demais matérias contestadas.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
9
MULTA QUALIFICADA. ALEGAÇÃO INFUNDADA DE DESCONHECIMENTO DE
FRAUDE NA DECLARAÇÃO.
Não procede a alegação de não conhecimento de fraude executada quando da
entrega da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - DIRPF, por
meio de declaração de informações falsas, quando a fraude é perpetrada durante
vários anos, constando nas Declarações informações flagrantemente irreais, como
dependentes inexistentes e despesas fictícias em montante elevado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
19/09/2018, por via postal, conforme comprovante de rastreio acostado à fl. 634, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 621/630), na data de 18/10/2018 (fl. 621), no qual contesta
apenas e tão somente a imposição da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento),
uma vez que afirma que foi vítima da ação perpetrada pelo seu contado, de modo que não agiu
com dolo ou fraude a justificar a imposição da penalidade de forma dobrada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
19/09/2018 (fl. 634) e apresentou Recurso em 18/10/2018 (fls. 621) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio
O Recorrente, assim como já havia feito em sua Impugnação, contesta apenas e tão
somente a imposição da multa qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), e
não impugna o mérito da autuação propriamente dito, relativo à glosa de deduções indevidas
realizadas nas DIRPF ́s nos anos calendários de 2014 a 2016.
Diante disso, esta turma julgadora limitar-se-á a análise dos fundamentos fáticos e
jurídicos que levaram à fiscalização a aplicar a multa de ofício de forma qualificada (150%),
conforme adiante exposto.
Da Multa de Ofício Qualificada
Com relação à multa aplicada, assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, vigente à época da ocorrência do fato gerador:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
10
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
A multa qualificada de 150% tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, transcrito, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
11
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito doloso, a qual acarreta a aplicação da
multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação
dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 07
de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
No lançamento foi aplicada a multa de ofício no percentual de 150% sobre o valor
do imposto devido nos lançamentos referentes às receitas. No Relatório Fiscal consta a motivação
para o lançamento da multa qualificada, conforme transcrição (fls. 356/358):
30. No Anexo 1 deste Relatório Fiscal, são relatados os fatos identificados que
levam à conclusão de que o contribuinte teve auxílio de terceiros na elaboração
das suas DIRPF's analisadas.
31. O Sr. João Pedro dos Santos, citado no Anexo 1, é quem assinou as
impugnações apresentadas em 26/09/16 relativas aos anos-calendário 2012 e
2013. Nas mesmas impugnações constam procurações de 19/09/16 do
contribuinte para o Sr. João.
31.1. Nos extratos bancários apresentados em 26/09/16 é possível identificar o
pagamento em 26/02/13 de 3.822,02 para Aparecida Cleide do Prado Santos, com
emissão de DOC. A Sra.
Aparecida, esposa do Sr. João Pedro dos Santos, também é citada no Anexo 1.
32. O Sr. Rodrigo Rocha Lourenco Sobrinho recebeu as restituições relativas às
DIRPF's dos anos-calendário 2012 a 2014, e teve os créditos das restituições de
2015 e 2016 reconhecidos.
33. Mesmo supondo, apenas como hipótese de análise, que o contribuinte não
soubesse o que constava nas DIRPF's no momento da entrega das mesmas, ao
receber estes créditos em sua conta bancária (em valores muito elevados) ele
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
12
teria de qualquer forma conhecimento do resultado da elaboração de suas
DIRPF's, não adotando posteriormente qualquer procedimento para corrigir as
informações incorretas.
34. Não foram efetuadas retificações das DIRPF's excluindo as despesas relatadas
acima como não existentes.
35. Como se isso por si só já não fosse suficiente para demonstrar que ele tinha
pleno conhecimento sobre o que estava sendo informado nas DIRPF's, ao receber
intimações ele apresentou os recibos relacionados no Quadro 3 acima, nos quais
constam informações completamente inverídicas.
36. Por todas as evidências expostas acima neste Relatório Fiscal e no Anexo 1 do
mesmo, é possível concluir que houve em tese uma conduta dolosa por parte do
contribuinte, descrita no artigo 72 da Lei 4.502/64:
(...)
37. A aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no inciso II do artigo 957
do Dec.3.000/99 como visto a seguir, se justifica portanto para parte das glosas
indicadas acima:
(...)
38. A multa de 150% deve ser aplicada sobre a glosa da dedução de dependentes
inexistentes, e sobre as glosas de despesas médicas e despesas de instrução.
39. Ocorreu em tese crime contra a ordem tributária previsto no artigo 1o da Lei
8.137/90:
(...)
39.1. Diante disso é obrigação do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
formalizar uma RFFP - Representação Fiscal para Fins Penais relatando os fatos
observados, de acordo com o disposto na Portaria RFB no 2.439, de 21/12/10.
A DRJ manteve a qualificação da multa conforme fundamentos que extraio do
acórdão recorrido (fls. 603/606):
No Relatório Fiscal, juntamente com seu Anexo 1, há fatos narrados que
demonstram ser conduta reiterada do contador preencher a declaração de seus
clientes com informações falsas, de forma a modificar as características do fato
gerador do Imposto sobre a Renda e diminuir o valor calculado e aumentar
indevidamente a restituição a que teriam direito. No anexo 1, que relata o
resultado da fiscalização de 22 (vinte e dois) clientes do contador, constam as
seguintes condutas reiteradas:
- Informação de dependentes sem o número no Cadastro de Pessoa Física -
CPF, para os quais nenhum documento foi apresentado para comprovar a
sua real existência, mesmo depois de intimados os contribuintes. Ao serem
solicitados esclarecimentos, foi respondido, em sua maioria, que se tratava
de parentes ou outras pessoas cujas despesas eram pagas pelos
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
13
contribuintes fiscalizados, mas que tinham perdido contato com eles e, pelo
tempo exíguo, não era possível apresentar documentos. Por vezes, a
resposta era que havia duplicidade de nomes dos dependentes, por
equívoco.
- Foram informados valores pagos de pensão alimentícia a pessoas que
constaram em recibos de despesas deduzidas. Como exemplo, foi
destacado: "... o contribuinte n° 1 apresentou recibos de datas de 2012 e
2013 com a indicação de Gabriela Silva Gottschalk como emissora dos
mesmos, nos quais consta que esta seria uma fisioterapeuta. Todavia, nas
DIRPFs dos anos-calendário 2012 e 2013 este mesmo contribuinte indicou
como alimentanda GABRIELA SILVA GOTSCHA, informando valores pagos a
mesma como pensão alimentícia nestas duas DIRPF's". Em resposta às
intimações, os contribuintes disseram, em linhas gerais, que realmente
cometeram um engano e que não pagaram pensão alimentícia.
- Uma quantia considerável de despesas médicas e de instrução foi
declarada (fls. 377/385). Os pagamentos declarados pelos vários
contribuintes têm inúmeras semelhanças, havendo pessoas que foram
declaradas ora como alimentandas, ora como prestadoras de serviços,
segundo demonstra parte do relato transcrito a seguir:
- O nome Irina K Bacci (ou variações como Irina Carla Baqui, Irina K Baci, IK
Bacci, K Bacci) aparece várias vezes no Quadro 4 como beneficiária de
pagamentos de despesas de instrução, porém este nome consta no Quadro
3 como beneficiário de pensão alimentícia). Este nome foi informado em
DIRPF's com vários CPFs e CNPJ's. Todavia, o nome de Irina Karla Bacci
aparece em vários recibos mencionando fisioterapia apresentados por pelo
menos 12 dos contribuintes analisados.
- Os nomes VIVIAM M PAULA, VÍVIAN M PAULLA, VÍVIAN MATOS DE PAULA,
VÍVIAN MATOS DE PAULO, VÍVIAN MATTOS, VIVIANE MATOS e VIVINA M DE
PAULA, constam em DIRPFs de 7 contribuintes com o código de pagamento
11 -Dentistas e 7 CPF's diferentes informados, com valores muito parecidos.
O nome Vivian Matos de Paula aparece em vários recibos como dentista
apresentados por pelo menos 10 dos contribuintes analisados.
(...)
- Muitos dos CNPJ e CPF dos prestadores de serviços que constam nas DIRPF
são de pessoas jurídicas e físicas cujos nomes não coincidem com os nomes
declarados.
- A análise dos recibos apresentados pelos contribuintes demonstrou que os
profissionais indicados nesses documentos são comuns entre as várias
DIRPF.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
14
- Nenhum dos contribuintes comprovou o efetivo pagamento das despesas.
Foram apresentados somente extratos bancários, nos quais não foi possível
identificá-las.
- Entre os 330 valores de recibos analisados, 74 valores não correspondem
aos valores dos pagamentos informados em DIRPF, e 59 valores
correspondem apenas parcialmente.
- Em grande parte dos casos, embora o valor do recibo corresponda ao valor
informado na DIRPF, o beneficiário indicado na Declaração é totalmente
diferente da pessoa indicada como emissora no recibo.
- Os pretensos prestadores de serviços foram intimados a esclarecer a
situação. Somente 2 (dois) não responderam. Todos os outros negaram ter
prestado serviços aos contribuintes fiscalizados.
- Todos os contribuintes disseram ter enviado os documentos a um terceiro
para elaboração das suas Declarações, muitos dizendo não ter o seu
endereço ou telefone. Alguns disseram que o nome desse terceiro era
Maurício, outros Maurício Gonçalves, outros João Pedro dos Santos. Um dos
contribuintes identificou este último como responsável por organizar a
realização de obras de construção civil, reparos e reformas em geral com
outros profissionais específicos de cada área, dizendo que os pagamentos
efetuados a essa pessoa se referem a contratação de serviços de
manutenção na sua residência.
- Depois de creditadas as restituições, foram feitas transferências bancárias
ou emitidos cheques tendo como beneficiários João Pedro dos Santos,
Aparecida Cleide do Prado dos Santos ou Maurício Gonçalves. Um dos
pagamentos foi em nome de Maria Rosângela Toro Mazarin. Conforme
detalhadamente relatado no Anexo 1, resta demonstrado que essas pessoas
faziam parte de uma equipe que elaborava e enviava as declarações dos
mencionados contribuintes com informações falsas, mediante pagamento
de valores vultosos, em comparação com os valores das restituições. Os
pagamentos pela elaboração das declarações, analisados exaustivamente
pela autoridade fiscal no Anexo 1, em sua maioria, giram em torno de 35%
do valor da restituição, porém alguns chegam a percentuais maiores, de
45,69%, 69,25% e até mesmo 74,49%.
As DIRPF do contribuinte, por sua vez, foram preenchidas nos mesmos moldes
das DIRPF dos outros 22 (vinte e dois) contribuintes fiscalizados, com a
utilização do mesmo procedimento fraudulento. Os nomes dos profissionais que
prestaram serviços fictícios são comuns aos outros contribuintes. A pessoa que
aparece ostensivamente como quem confeccionou a declaração, João Pedro dos
Santos, é componente do grupo de pessoas que elaborou as outras declarações.
O próprio contribuinte assume que não foram prestados os serviços, admite a
falsidade das informações prestadas, limitando-se a alegar que não sabia de nada.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
15
Não é razoável, contudo, se admitir que nos 5 (cinco) anos objeto do relato do
Auditor Fiscal (2012 a 2016) o contribuinte confiou cegamente em terceiro a
ponto de sequer conferir os dados declarados e ignorar a incongruência entre
sua renda e os valores que lhe foram restituídos. Aliás, ad argumentandum
tantum, somente esses cinco anos foram objeto de escrutínio em face do decurso
do prazo decadencial para os demais, porém isso não significa que nos anos
anteriores o contribuinte não tenha se beneficiado do mesmo expediente. Luana
Schk, por exemplo, já aparece como dependente do contribuinte na sua DIRPF do
ano-calendário 2009, bem como Irina K. Bacci, como prestadora de serviços.
Não se trata, pois, de uma declaração ou uma ou outra informação que,
inadvertidamente, passou ao largo, sendo maldosamente escondida do
contribuinte, mas de anos de prestação de informações falsas ao Fisco. Em
relação ao ano-calendário 2014, de R$.31.214,54 de despesas médicas e com
instrução, somente foi confirmado o montante de R$.1.012,06 (3,24% do total).
Quanto ao ano-calendário 2015, do total de R$ 35.701,59, somente o valor de R$
1.513,59 foi comprovado (4,23%). Do total de R$ 19.226,40 de despesas médicas
informadas para o ano-calendário 2016, apenas a importância de R$ 1.280,40
(6,66% do total) foi confirmada, além de somente a metade das despesas com
instrução.
Diante dos valores vultosos objeto de informações falsas, não é plausível a
afirmação de que o valor do Imposto retido fez o contribuinte acreditar que a
restituição creditada era devida.
Como lembrou o Auditor Fiscal (fl. 356, item 33), mesmo se admitindo a
hipótese despropositada de o contribuinte não saber o conteúdo das suas DIRPF
ao longo de numerosos anos, ao receber os créditos das restituições com valores
exorbitantes, teria conhecimento do esdrúxulo resultado. Não foi adotada
nenhuma providência para corrigir os resultados, tampouco foi comprovada
tentativa de obter informações que esclarecessem a situação, que poderiam ter
sido dirigidas à própria Receita Federal do Brasil. O contribuinte não dependia
do contador para obter informações das suas declarações junto ao Fisco.
Ademais, foi constatado nos extratos bancários do contribuinte, apresentados em
26/09/2016, o pagamento, em 26/02/2013, de R$ 3.822,02 a Aparecida Cleide do
Prado Santos, por meio de emissão de DOC. Embora não seja um pagamento
relacionado ao período objeto do Auto de Infração, como argumento secundário,
é interessante descrever a situação em que ocorreu, já que corrobora a conduta
do contribuinte. A DIRPF entregue pelo contribuinte para o ano-calendário 2011
em 27/04/2012 (original), resultava em Imposto a Restituir de R$ 94,53, tendo
sido declarados apenas três pagamentos (Fundação Sen. José Ermirio de Moraes,
Bradesco Saúde S.A. e Unimed São Roque Cooperativa de Trabalho Médico). Em
17/09/2012, foi entregue retificadora, agora resultando em um Imposto a
Restituir de R$ 11.005,16, com o acréscimo de mais onze pagamentos, constando
como prestadores de serviços as mesmas pessoas utilizadas no esquema de
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
16
informações falsas, além de ter sido declarada como dependente Luana Schk,
pessoa que o próprio contribuinte admite não existir. O valor pago (R$ 3.822,02)
corresponde a 34,73% do novo valor a restituir, montante coadunável com o valor
cobrado pelo grupo que elaborava as declarações.
O contribuinte alega que a informação dada pelo Auditor Fiscal de que os recibos
relacionados no Quadro 3 do Relatório Fiscal foram por ele apresentados não é
verdadeira. Diz que foi o contador que os apresentou e não ele, que desconhecia
a existência desses recibos e mesmo as informações falsas prestadas. Trata-se de
recibos relativos ao ano-calendário 2012, anexados à impugnação apresentada
intempestivamente em 26/09/2016, depois de lavrada a Notificação de
Lançamento (durante a ação fiscal nenhuma resposta às intimações foi
apresentada). A afirmação do contribuinte se baseia no fato de que quem assinou
a impugnação foi João Pedro dos Santos e não ele.
Ocorre que João Pedro dos Santos assinou a impugnação e apresentou os
documentos respaldado pela procuração outorgada pelo contribuinte em
19/09/2016 com "os mais amplos, gerais e ilimitados poderes" e para o fim
especial, dentre outros, de representá-lo junto a agência da Receita Federal do
Brasil. Ora, desde 24/08/2016, o contribuinte já tinha ciência da Notificação de
Lançamento, na qual constam os valores de deduções vultosos declarados,
inclusive R$ 25.067,75 de despesas médicas, das quais somente R$ 1.137,75
foram comprovados. Não é crível que mesmo depois de saber de tal
discrepância, continuasse a delegar poderes tão amplos sem ter qualquer
curiosidade sobre o ocorrido, o que denota seu conhecimento dos
procedimentos adotados pelo contador ou, pelo menos, de que tais
procedimentos não eram corretos.
Vale ressaltar que não é suficiente para se contrapor às fortes evidências
existentes a declaração assinada pela esposa do contribuinte (fl. 563), com a
intenção de ratificar que ele não sabia de nada e foi enganado pelo contador.
Dessa forma, a qualificação da multa não decorreu de mera suposição, mas
baseou-se em provas contundentes de que houve dolo do contribuinte no
cometimento das faltas, com o objetivo de reduzir o imposto devido, evitando
seu pagamento e mesmo derivando em crédito indevido de restituição. As
condutas se adequam perfeitamente à hipótese legal de fraude prevista no art.
72 Lei no 4.502/1964.
Não podem, portanto, ser acatadas as alegações do impugnante.
Nesse mister, há de se esclarecer ao Recorrente que ao contratar um contador (ou
outro profissional) para efeito de elaborar a sua declaração de imposto de renda, esse passa agir
em seu nome. As informações prestadas nas indigitadas DIRPF, mesmo que realizadas por
terceiros em seu nome, são de total responsabilidade da contribuinte.
Trata-se da situação classificada pela doutrina do Direito Civil como "culpa in
eligendo", ou, simplesmente, a culpa por ter escolhido mal uma pessoa para desempenhar certa
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
17
tarefa. Nesse sentido, se a contribuinte contratou um profissional que não lhe atendeu ou até
mesmo lhe trouxe prejuízo, a alternativa que lhe resta é acioná-lo diretamente na busca da
reparação dos danos causados.
Tem-se, ainda, que o Recorrente deveria ter revisado os dados constantes das
declarações previamente ao envio dessas à RFB, ou mesmo se essa revisão se desse após a
transmissão, desde que anterior ao início do procedimento fiscal, ainda poderia se valer de
realizar, espontaneamente, declarações retificadoras, mas isso, como visto, não fez.
Deve-se ainda frisar que a relação particular de prestação de serviços entre o
Recorrente e o contador (ou outro profissional) contratado não é eficaz para substituir a figura do
sujeito passivo. O art. 123 do CTN é claro ao estabelecer "salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes".
Ressalte-se que qualquer conduta dolosa do sujeito passivo, com vistas a reduzir ou
suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/1964. Portanto, é irrelevante distinguir se a conduta se configurou em
sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que se enquadre em qualquer um dos tipos
definidos na citada lei e que no lançamento tenham sido indicadas todas as circunstâncias que
possibilitaram a identificação do elemento subjetivo.
É preciso reconhecer que as hipóteses em que é facultado ao contribuinte realizar
negócios sem ter de contribuir para o fisco são restritas e pressupõem a atuação dentro de limites
impostos pela lei, não havendo espaço para hipóteses de simulação, fraude ou dolo.
Entretanto, havendo simulação, fraude ou dolo, resta caracterizada a evasão fiscal,
forma ilícita de afastar a incidência tributária. Dentro da evasão encontram-se manobras ardilosas
que, depois de ocorrido o fato gerador, visam a desviar a regra de incidência tributária,
abrangendo as mais diversas formas de formas simulação.
Não trata, portanto, o presente lançamento de simples omissão de rendimentos,
mas sim um verdadeiro intuito de fraude praticado pelo sujeito passivo, especialmente no que
tange à venda da produção rural sem a respectiva emissão de Nota Fiscal, de modo que inaplicável
ao caso a Súmula CARF no 14.
Destarte, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte nem mera
divergência de interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a multa qualificada
prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Desta forma, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício.
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência
da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720900/2018-15
18
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para
reduzir o percentual da multa qualificada ao montante de 100%.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 657
DF CARF MF
Original